Tribunal: TCU
Processo: 045.565/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 e com o art. 243 do Regimento Interno, em encerrar o presente processo e fazer a determinação que se segue, na forma da proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 045.565/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria Geral do Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar o presente processo original de representação (TC Processo 005.958/2019-9 ) e realizar seu monitoramento em futuros processos de contas ou fiscalização.